Tribunal: STF
Processo: AI 69019
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
Recurso Extraordinário. Acórdão que julgou procedente  ação reivindicatória, pelo exame dos fatos e das provas da causa. Recurso que pretenda a rejeição da demanda, a pretexto de terem sido mal apreciadas as provas. Recurso extraordinário incabível. Agravo regimental não provido.